Tribunal: TCU
Processo: 006.549/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.549/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Sampaio Cunha (XXX.567.452-XX); Cleidson Paiva Gomes (XXX.082.482-XX); Danilo Luiz Cardoso de Lima (XXX.878.522-XX); Gracielly Costa Fontes Cardoso (XXX.484.733-XX); Jadson Santos Mendes (XXX.527.982-XX); Jakson Brito Lima (XXX.568.892-XX); Josinaldo Reis do Nascimento (XXX.019.542-XX); Marcio Cleidson da Costa Silva (XXX.161.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.